Tribunal: TJPA
Processo: 0813545-40.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813545-40.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MARABA - DELEGACIA DE POLICIA CIDADE NOVA - 10ª RISP

SUSCITANTE: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

INTERESSADO: ALEXSANDRO DOS SANTOS AGUIAR, DHOZ FAIRA DA CONCEICAO GOMES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA E O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA
. CRIME DE LESÃO CORPORAL REALIZADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA CONFORME JURISPRUDÊNCIA E O ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 13.431/2017
. AUSÊNCIA DE VARA ESPECÍFICA PARA JULGAR CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Com a
entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, tem-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo
.

2. Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0813545-40.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

Juízo Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA

Procurador de Justiça: Dr. RICARDO ALBUQUERUQE DA SILVA

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA
.

Os autos apuram suposto delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (Lesão Corporal no Âmbito da Violência Doméstica).

Após o relatório policial, o feito foi enviado ao
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA
, que declinou a competência para o
Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
.

Ao chegar neste último Juízo acima informado, foi suscitado o conflito de competência
.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Marabá/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA e o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do suposto delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (Lesão Corporal no contexto de violência doméstica).

Da análise dos documentos que instruem os autos, nota-se que há um processo 0803283-44.2023.814.0028 que trata de possível crime de Lesão Corporal perpetrado por Dhoz Faira da Conceição Gomes, em face de sua filha M.H.M.G.

Há provas testemunhais e rol de documentos demonstrando ter a vítima sofrido ofensas a sua integridade corporal.

O relatório policial detectou a infração penal tipificada no art. 129, §9º, do CPB (Lesão Corporal no contexto de violência doméstica).

Ocorre que ao chegar na Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, o magistrado declinou de sua competência por entender que o juízo competente seria o da Vara Criminal Comum da Comarca de Marabá/PA, uma vez que a lei maria da penha não incidiria sobre a conduta apresentada.

Por sua vez, o juízo suscitante instaurou o conflito negativo sob o argumento de que
todo e qualquer crime cometido com violência contra criança ou adolescente, deverá ser julgado pelas Varas Especializadas em Violência Doméstica, independentemente das condições em que o fato ocorreu, já que tal entendimento decorre de aplicação do disposto no art. 23, parágrafo único da Lei 13.431/2017, que não faz qualquer diferenciação nesse sentido
.

Pois bem. De antemão, entendo que assiste razão ao juízo suscitante.

Destaco o parecer ministerial em segundo grau que de forma didática e precisa, com base legal e jurisprudencial, aponta a competência da Vara especializada para julgar crimes tal qual o que se apresenta no caso em comento.

Ainda que a violência tenha ocorrido entre a mãe e a filha, a vara competente não será a comum, pois a Lei. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantias do ECA, alterou a lei 8.069/90, prevendo em seu art. 23 a possibilidade de criação de varas especializadas em crimes contra a criança e adolescente e caso não haja a vara específica, conforme ocorre no Município de Marabá/PA, o parágrafo único do referido artigo soluciona o caso da seguinte maneira:

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

Ainda que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores tenha apontado controvérsias inicialmente sobre o tema, em 2022, nossa Corte Cidadã parece ter solucionado o impasse, afirmando a competência da Vara da Violência doméstica para processar e julgar os crimes contra a criança e adolescente em contexto de violência familiar. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, T5 – Terceira Seção, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022).

Assim, ficou assente que a idade ou o gênero da vítima não seria obstáculo para que a Lei Maria da Penha fosse aplicada e que a Vara especializada seria competente para julgar os delitos que envolvessem crianças ou adolescentes em situação de violência doméstica e familiar, mormente quando não houvesse juízo específico para esse fim.

A Lei “Maria da Penha” não está adstrita somente aos casos que envolvem relações íntimas de caráter amoroso e/ou sexual entre agressor e agredida, abarcando igualmente a prática de violência contra a mulher, em âmbito doméstico e familiar, baseada no gênero, o que pressupõe inferioridade física e/ou econômica, isto é, a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da parte feminina da relação, independentemente da idade da vítima.

Acerca dos requisitos legais, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"
Unidade doméstica: é o local onde há o convívio permanente de pessoas, em típico ambiente familiar, vale dizer, como se família fosse, embora não haja necessidade de existência de vínculo familiar, natural ou civil. [...] A mulher agredida no âmbito da unidade doméstica deve fazer partes dessa relação doméstica. [...] Âmbito da família: [...] A família é formada por parentes, naturais ou civis, mas não se pode admitir, em hipótese alguma, a situação de quem 'se considera aparentado'. Qualquer um, por qualquer razão, pode se achar 'aparentado' (vinculado por laços familiares) com outra (s) pessoa (a), embora o Direito não lhe reconheça tal status. Para ingressar no contexto família, é preciso algo mais do que 'se considerar' como tal. Por outro lado, o termo afinidade, igualmente previsto no inciso II do art. 5.º, não merece crédito em âmbito penal, se desvinculado de norma estabelecida pelo Código Civil. Finalmente, deve-se interpretar a expressão vontade expressa, ao final do referido inciso II, como sendo o parentesco civil (ex.: adoção). Relação íntima de afeto: é o relacionamento estreito entre duas pessoas, fundamentado em amizade, amor, simpatia, dentre outros sentimentos de aproximação"(
Leis penais e processuais penais comentadas. Revista dos Tribunais. 7. ed. rev, atual. e ampl. São Paulo, 2013. p. 613- 614).

O delito em questão foi cometido dentro do âmbito doméstico e familiar, reclamando a aplicação da legislação especial.

Vejamos nossos Tribunais estaduais:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial instaurado para a apuração dos crimes previstos nos art. 217-A, caput, e art. 136, ambos do Código Penal – Violência supostamente praticada pelo agressor contra filha de 11 anos e filho de 12 anos, à época dos fatos, em ambiente doméstico e familiar – Incidência da Lei nº 11.340/06 – Competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Súmula 114 e 156 do TJSP – Violência física contra vítima do gênero masculino praticada no mesmo contexto fático e nas mesmas circunstâncias da violência impetrada contra vítima do gênero feminino - Conexão probatória entre os delitos – Inteligência do art. 76, III, do CPP – Observância dos critérios estabelecido pelos artigos 76, III, do CPP – Precedentes – Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Preto (Suscitante). (TJ-SP - CJ: 00064834620238260000 Ribeirão Preto, Relator: Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 12/07/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 12/07/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF (SUSCITANTE). VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF (SUSCITADO). CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI Nº 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. NORMA NÃO COGENTE. NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.343/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. ARTIGO 20 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O inquérito policial apura suposta violência sexual praticada por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei nº 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados. 3. O artigo 20 da Lei de Organização Judiciária (Lei nº 11.697/2008) estabelece que, enquanto não criadas varas especializadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os julgamentos dos feitos criminais serão da alçada das Varas Criminais, as quais já têm ao seu dispor apoio de equipe técnica especializada, que recebe treinamento periódico e busca constantemente a melhoria do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de crimes. 4. A competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher deve atrair as causas relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes se, cumulativamente, a vítima for mulher, a violência tiver sido praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto e em razão do gênero feminino. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF). (TJ-DF 07361191520218070000 1404486, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PRELIMINARES - CRIME PRATICADO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - INTERROGATÓRIO - DISPENSA EXPRESSA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DATA DOS CRIMES - DELIMITAÇÃO NA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - OFENSA NÃO CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECONHECIMENTO PARCIAL - SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO OCORRENTE - EXAME DE CORPO DE DELITO - AUSÊNCIA - FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO POR OUTRAS PROVAS - POSSIBILIDADE. - Configurada a hipótese de violência contra a mulher, praticada no âmbito de unidade doméstica, entre pessoas que se consideravam aparentadas e em decorrência de relações íntimas de afeto, a competência para julgar o feito é do Juízo Especializado da Violência Doméstica - Se o interrogatório judicial foi expressamente dispensado pela defesa, a partir de diversos motivos examinados a tempo e modo durante a fase de instrução, não cabe falar em cerceamento de defesa decorrente da não realização do ato - Delimitada pela sentença a data em que os delitos foram praticados, improcede a tese de ofensa ao princípio da individualização da pena - Uma vez decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos da prescrição, deve ser reconhecida a parcial prescrição da pretensão punitiva estatal - A sentença que externa as razões do convencimento do julgador não é nula por ausência de fundamentação - O exame de corpo de delito não é imprescindível à caracterização da materialidade dos delitos de estupro e atentado violento ao pudor, se dos autos constam outras provas capazes de formar o convencimento do julgador. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS - NECESSIDADE - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSÍMIL CORROBORADA PELO S DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ESPECIAL RELEVO - DELITOS PRATICADOS ANTES DA LEI N. 12.015/2009 - CRIME ÚNICO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO - CONCURSO DE PESSOAS - CAUSA DE AUMENTO - MANUTENÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - Não havendo prova robusta a referendar a condenação do réu pela prática de crime de estupro em relação a uma das vítimas, acolhe-se o pedido de absolvição em relação a esta - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas em relação às demais vítimas, rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas - Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem deixar vestígios, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante - Se as condutas de atentado violento ao pudor e estupro foram praticadas com desígnios autônomos, antes da Lei n. 12.015/2009, não se reconhece a existência de crime único de estupro - Descabe a redução da pena-base quando fixada em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 59, do Código Penal - Demonstrado que os crimes foram praticados com o concurso de duas ou mais pessoas, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso I, do Código Penal - Deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, quando os delitos dolosos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas e com violência, em detrimento da regra do artigo 71, caput, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 06131863920178130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/09/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2021).

Ante o exposto, com base na lei, jurisprudência e no parecer ministerial, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá/PA
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 13/03/2024